Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE AO INCISO IV, ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional, é necessário que o pedido seja processado, com a intimação do devedor para o exercício pleno do contraditório, a fim de apurar se a penhora de salário, no caso concreto, poderia vir a comprometer a sua sobrevivência. À luz do entendimento moderno do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível a penhora de salário, anterior pedido do credor, indeferido com base na regra geral de impenhorabilidade e sem dilação probatória, não implica preclusão, sendo viável novo pedido, que será apreciado com base na flexibilização da regra geral e em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.